Tribunal: TJMT
Processo: 1019242-47.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
VISTOS.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 86926472):
“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO ANTE SUA INTEMPESTIVIDADE – AGRAVO INTERPOSTO ALÉM DO PRAZO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO JUÍZO A QUO QUE NÃO TEM O CONDÃO DE SUSPENDER O PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONTAGEM A PARTIR DA DATA DA CIÊNCIA DA DECISÃO EFETIVAMENTE AGRAVADA - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A matéria devolvida a esta Corte, por meio do presente Agravo Interno cinge-se à análise da tempestividade do recurso de Agravo de Instrumento interposto após o prazo estabelecido pelo Código de Processo Civil, em seu art. 1003, § 5o, do CPC.
2. Como a Agravante tomou inequívoco conhecimento da referida prestação jurisdicional, quando da apresentação da manifestação em face da primeira decisão em 10/08/2020, qualquer irresignação quanto à forma de seu cumprimento e efeito deveria ser sido apresentada por meio de recurso próprio (art. 1.015, § único e 1.022, ambos do CPC), cuja omissão tornou preclusa a possibilidade de revisão (art. 223 do CPC).
3. O pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição do recurso cabível, o qual tem iniciada sua contagem a partir da ciência do primeiro despacho, restando clara a sua intempestividade.”
Os embargos de declaração opostos contra o acórdão foram rejeitados (Id. 93887985)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta, em síntese, violação aos arts. 7o, 9o, 10o, 135 e 493, todos do CPC, sob o argumento de que “no v. acórdão não foi reconhecida a impossibilidade de haver medidas constritivas em ação de conhecimento e, a despeito disso, também foi permitida a ofensa à ampla defesa e contraditório”. (sic.)
Desta forma, aduz que “não há o que se questionar quanto ao cumprimento do requisito do prequestionamento da matéria, na medida em que os dispositivos cujas violações pretendem ser reconhecidas por meio deste apelo especial (quais sejam: os arts. 7o, 9o, 10o, 135 e 493, todos do Código de Processo Civil) claramente foram prequestionados pelo eg. Tribunal de Justiça a quo”.(sic.)
Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo suspensivo. E, no mérito, conhecer “do recurso em comento e, desse modo, reconhecerá a violação dos arts. 7o, 9o, 10o, 135 e 439 do Código de Processo Civil, bem como a impossibilidade de ser deferida medida de arresto em ação de conhecimento, para que seja declarada a nulidade do v. acórdão (desconstitutividade total), e, por consectário, seja determinada a prolação de novo acórdão (mandamentalidade), caso este col. STJ não compreenda pela possibilidade, de plano, de reforma do v. acórdão”. (sic)
Recurso tempestivo e devidamente preparado, conforme certidões de ids. 86773962 e 96811478.
É o relatório.
Decido.
Extrai-se da redação do artigo 1.029, § 5o, III do Código de Processo Civil que é da competência desta Vice-Presidência a análise do pedido de concessão do efeito suspensivo ao recurso especial no período compreendido entre a sua interposição e a publicação da decisão de sua admissibilidade.
De outro lado, da leitura do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, é certo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa quando da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a excepcional concessão do efeito suspensivo, mostra-se necessária a comprovação de dois requisitos legais, quais sejam, a evidente probabilidade do provimento do recurso, isto é, plausibilidade substancial do direito invocado com força suficiente a autorizar a suspensão da decisão recorrida, bem como o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Superior Tribunal de Justiça.
Da leitura das razões recursais, não vislumbro a possibilidade de o acórdão recorrido causar ao recorrente lesão grave ou de difícil reparação, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação de que “caso a atribuição de efeito suspensivo não seja concedida, o que só se admite para fins de argumentação, o Recorrente estará sujeito a todos os tipos violação de seus direitos, sem que tenha lhe sido possibilitado qualquer direito de defesa, o que não se pode admitir”.(sic.)
Como se sabe, para a suspensão da eficácia da decisão recorrida, em razão da excepcionalidade da medida, deve o recorrente demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Por fim, na espécie, o direito controvertido foi amplamente enfrentado por órgão Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, não existindo, em princípio, aparente teratologia ou total indicativo de evidente probabilidade do provimento do recurso, situação jurídica que força reconhecer que, em face da amplitude e da excepcionalidade do pedido de suspensão do v. acordão, se encontra ausente a plausibilidade do direito substancial invocado, bem como que se faz necessário aguardar, se admitido o recurso, o eventual exame do mérito recursal pela Corte Superior.
Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Às providências.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça